Tribunal: TJMT
Processo: 1003860-11.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-15
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003860-11.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CELINA SALES ORMAY - CPF: 935.329.031-72 (RECORRENTE), KATIA REGINA SANTANA NUNES - CPF: 705.128.501-78 (ADVOGADO), YURI ROBSON NADAF BORGES - CPF: 021.331.671-45 (ADVOGADO), ALESSANDRO MARCONDES ALVES - CPF: 377.972.551-72 (ADVOGADO), ADAILDON EVARISTO DE MORAES COSTA - CPF: 208.455.451-91 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1003860-11.2020.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Celina Sales Ormay

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de julho de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

“Embora o Mato Grosso Previdência - MTPrev seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando vinculada ao Estado de Mato Grosso, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar n. 560/2014, razão pela qual, a preliminar de
ilegitimidade passiva
do ente político deve ser rejeitada”
(N.U 1000394-83.2019.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022)

O Estado de Mato Grosso possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda declaratória de dependência econômica.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que reconheceu, de ofício, a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em face do disposto no artigo 485, VI do CPC.

No presente caso, trata-se de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA
ajuizada por
CELINA SALES ORMAY
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, onde visa à declaração de dependência econômica entre a parte autora e o seu falecido filho Major PM Robson Luis Sales Ormay (falecido em 12/06/2016).

A parte Autora, ora Recorrente, argumenta que é cristalina a legitimidade do Requerido quanto a ações declaratória de dependência financeira para averbação junto ao MTPREV, sendo incompreensível o motivo que levou o respeitável juízo “
a quo”
a extinguir o processo sem a análise do mérito.

Pois bem. A respeito da legitimidade do Estado de Mato Grosso para figurar no polo passivo da presente ação, tem-se que, embora o ente político tenha criado o instituto previdenciário próprio (MTPrev), responsável direto pelo pagamento dos benefícios previdenciários de seus servidores e pensionistas, é o Estado de Mato Grosso, no fim das contas, o garantidor e provedor do pagamento desses benefícios, consoante disposto na Lei Complementar 560/2014.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
in verbis:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE

PASSIVA
DO ESTADO DE MATO GROSSO – AFASTADA – MÉRITO – PENSÃO POR MORTE – UNIÃO ESTÁVEL – RECONHECIDA –
DEPENDÊNCIA

ECONÔMICA
CONFIGURADA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – TERMO INICIAL – DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – TEMAS 810/STF E 905/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Embora o Mato Grosso Previdência - MTPrev seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando vinculada ao Estado de Mato Grosso, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar n. 560/2014, razão pela qual, a preliminar de
ilegitimidade

passiva
do ente político deve ser rejeitada
.
Demonstrado nos autos elementos probatórios suficientes a indicarem a união estável da demandante e do servidor aposentado falecido, notadamente, a escritura pública e a sentença judicial de reconhecimento daquela entidade familiar, bem como a
dependência

econômica
, faz ela jus à concessão do benefício de pensão por morte.
O termo inicial do benefício previdenciário deve coincidir com a data do requerimento administrativo, já que ficou demonstrado que, àquela época, a Requerente convivia em união estável com o segurado/aposentado, além do que estabelece o artigo 247, inciso II, da Lei Complementar Estadual n. 04/1990.
O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), ditaram as diretrizes para a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, como na hipótese.
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, e pelo fato de o valor devido, para o pagamento das parcelas vencidas do benefício previdenciário, depender de apuração, na liquidação da sentença, os honorários advocatícios serão definidos, quando liquidado o julgado, nos termos previstos no artigo 85, § 3o, I a V, e no § 4o, II, do CPC.
(N.U 1000394-83.2019.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATORIA C/C PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE E TUTELA ANTECIPATÓRIA - PENSÃO POR MORTE DE FILHA SERVIDORA PÚBLICA – PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE

PASSIVA
DO ESTADO DE MATO GROSSO ANTE A LEGITIMIDADE DO
MTPREV
– REJEITADA. MÉRITO: COMPROVAÇÃO DE
DEPENDENCIA
FINANCEIRA - PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS À DATA DA CITAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CORREÇÃO MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA DO TEMA 810 STF - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Embora o Mato Grosso Previdência -
MTPREV
seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar nº 560/2014, razão pela qual, a preliminar de
ilegitimidade

passiva
do Estado de Mato Grosso deve ser rejeitada.

In casu, verifica-se, que ficou demonstrado através da documentação juntada aos autos, que o requerente era dependente da filha falecida, e ex-servidora pública.
Ante a ausência de requerimento administrativo e, assim, impossibilidade de fixação da pensão segundo este, fixa-se o termo inicial da data da citação da ação judicial.
Os índices de atualização monetária devem obedecer à decisão proferida pelo STF no RE 870947/SE (Tema 810).
(N.U 1001162-43.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 10/05/2022)

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO – PRELIMINARES REJEITADAS - PROFESSORA ESTADUAL APOSENTADA - ALTERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 20HS PARA 30HS - PRINCÍPIO DA PARIDADE – PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE RECONHECEU O DIREITO - ADEQUAÇÃO DO CÁLCULO DE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – JULGAMENTO DO (RE) 870847, TEMA 810 DO STF – TEMA 905 DO STJ – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – definição do percentual a ser fixado somente quando liquidado o julgado – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. O Mato Grosso Previdência - MTPREV é uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar nº 560/2014. O Estado de Mato Grosso possui atuação direta nos processos administrativos de aposentadoria, de modo que é parte legítima para responder em juízo.
(...) (N.U 1006824-22.2018.8.11.0041, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/03/2022, Publicado no DJE 13/04/2022).

Outrossim, nos termos do disposto no artigo 51, da lei supracitada, há a expressa previsão, direcionada à Autarquia, quanto à sua atuação jurídica, estando vinculada ao Estado de Mato Grosso por meio da Procuradoria-Geral do Estado,
in verbis
:

“Art. 51
Compete à Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso exercer as funções de representação judicial, consultoria e assessoria jurídica da MTPREV”.

Ante os entendimentos supra colacionados, resta evidente que o Estado de Mato Grosso possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda declaratória de dependência econômica, razão pela qual a sentença ora objurgada deve ser anulada.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e anulo a sentença, que julgou extinto o presente feito, sem resolução do mérito, devendo retornar ao Juizado Especial de origem para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2022